Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. PESQUISA. INFOJUD. DOI. DIMOB. DECRED. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes. (REsp n. 1.820.838/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 16/9/2019.)

2. Frustradas as tentativas de localização de bens do devedor, o pedido de realização de consulta às ferramentas DOI, DIMOB e DECRED é justificável, visto o esgotamento das vias ordinárias para a satisfação do crédito.

3. Recurso conhecido e provido.